Tribunal: TJSP
Processo: 1009209-46.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Ação anulatória de débito. ICMS. Pretensão de anulação de Auto de Infração que imputa infrações relativas a creditamento indevido do imposto e simulação de remessa e recebimento de mercadorias para industrialização em operação com contribuinte declarada nula. Prova da realidade das operações. Procedência da ação mantida. Recurso improvido.